Tribunal: STF
Processo: AI 802767
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual. 




2. De mais a mais, o aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Pelo que não há falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 




3. Por fim, incide a Súmula 282 do STF. 




4. Agravo regimental desprovido.